Tribunal: STF
Processo: HC 185926
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gabriel Aparecido Moreira da Silva, em benefício de Marcos Roberto Malaman, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 577.111/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante e posteriormente condenado pela prática do crime de furto qualificado (incs. I e II do § 4º do art. 155 do Código Penal) à pena de três anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo com pedido de revogação da prisão cautelar por ausência dos requisitos necessários e em razão da epidemia de coronavírus. 
    4. Contra o indeferimento da medida liminar requerida, impetrou-se o Habeas Corpus n. 577.111/SP, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro João Otávio de Noronha. Extrai-se da decisão impugnada:
    “(...) A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (..)
      Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 
    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se“ (doc. 3).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na revogação da prisão preventiva do paciente.
    Alega que “a prisão preventiva do Paciente está calcada em numa sequência de ilegalidades manifestadas em decisões genéricas e carentes de fundamentação idônea que possa efetivar a custódia cautelar”. 
    Sustenta que “as decisões supracitadas, assim como o ato coator, ignoram o estado de pandemia que assola o globo terrestre nesse momento que, inclusive, fundamente a Recomendação n º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça”. 
    Invoca a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça e o julgamento da ADPF n. 347 por este Supremo Tribunal, afirmando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF, com a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura ou a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
    É o pedido e requerimento:
    “(...) requer-se seja concedido o presente mandamus, para, em superando a Súmula 691 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, cassar o ato coator com o fim de reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão preventiva do Paciente, calcado em decisão proferida pelo douto Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itatiba (SP), expedindo-se o competente alvará de soltura. Caso não seja esse o entendimento, requer-se, alternativamente, que lhe sejam aplicadas outras medidas cautelares, diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ainda, em alternativa aos pedidos anteriores, seja concedido ao Paciente o direito de concessão de saída antecipada nos termos da art. 5º, I, da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça ou o direito de ser colocado em prisão domiciliar nos termos da art. 5º, III, da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 577.111/SP.
    8. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal paulista.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante, tendo a prisão sido convertida em preventiva em razão do risco em concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência específica do paciente em crimes contra o patrimônio (doc. 4).
    A sentença fez menção a esse fundamento para manter a necessidade de custódia cautelar e negar o direito de o paciente apelar em liberdade (doc. 5), tendo sido o entendimento reafirmado quando do pedido da defesa de revogação da preventiva em razão da pandemia de coronavírus:
    “Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva sob o fundamento de que o réu preenche os requisitos previstos na Recomendação nº 62/2020 do CNJ e não se justifica a manutenção da prisão cautelar mesmo após a condenação. 
    Por logo se diga que a recomendação do Conselho Nacional de Justiça não tem natureza vinculativa, cabendo a verificação de sua pertinência e imprescindibilidade em cada situação específica. 
    A análise da legalidade da prisão e da presença dos requisitos e pressupostos para a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi feita na audiência de custódia. E na sentença em que foi mais uma vez condenado o réu por crime patrimonial não lhe foi concedido o benefício de recorrer em liberdade justamente por ser contumaz reincidente e sempre que colocado em liberdade volta à senda criminosa, o que, por evidente, coloca em sobressalto a sociedade, a caracterizar o perigo a ordem pública. 
    Enfatize-se que o réu tem vários antecedentes criminais, inclusive com muitas condenações por delitos patrimoniais, a denotar que não se verga a reprimendas penais e, em liberdade, volta para o mundo do crime. E não há prova alguma de domicílio certo, ocupação lícita, estudos ou família constituída, a fazer crer que, condenado, não se apresentará espontaneamente para cumprir a pena imposta, mas cairá no mundo, na certeza da impunidade. 
    Não se descura, outrossim, do nebuloso panorama que se avizinha acaso a pandemia atinja o já combalido sistema prisional, mas nem por isso se justifica colocar em liberdade quem já foi condenado e está regularmente custodiado pelo estado enquanto a população ordeira cumpre, com inegável sacrifício, o isolamento social imposto pelo medo de se contaminar e contaminar aos próximos. E seria - para dizer o mínimo - assaz pueril esperar que muitos criminosos, postos em liberdade nestas circunstâncias, permaneçam mansos e serenos em aprazível recolhimento domiciliar aguardando a pandemia passar. 
    Por fim, ainda que passados olhos com alguma benevolência, não há elementos concretos a demonstrar que o peticionário esteja em grupo de risco ou privado de tratamento, a evidenciar que a manutenção no cárcere lhe acarrete maiores riscos do que ao cidadão comum que se vê obrigado a ficar em casa, muitas vezes sem sequer ter um teto digno, sem ter água tratada para lavar as mãos ou mesmo o que de comer dar aos filhos. 
    Sendo assim, indefiro o pedido. 
    Ciência às partes” (doc. 7), 
    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão pela qual negada a revogação da prisão preventiva do paciente e indeferida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante das circunstâncias do caso que evidenciam o risco concreto de reiteração delitiva. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).
    14. Quanto ao pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia de coronavírus, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    15. Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias de origem, que concluíram não se enquadrar o paciente nas hipóteses da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, entre diversas outras razões, por não estar a sua situação entre aqueles casos do grupo de risco, não apresentando comorbidade ou indicativo de tratamento médico. Portanto, também não estão evidenciadas teratologia ou flagrante ilegalidade na espécie.
    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir não ser o caso de prisão domiciliar. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora